Tribunal: TJMT
Processo: 1005313-74.2018.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005313-74.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO JACSON DE MEDEIROS - CPF: 018.505.411-08 (RECORRENTE), LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A COISA JULGADA E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1005313-74.2018.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

FRANCISCO JACSON DE MEDEIROS

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO SA -

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/02/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA PELA REPETIÇÃO DA AÇÃO JÁ JULGADA ANTERIORMENTE COMO IMPROCEDENTE – REALINHAMENTO DOS VALORES DA CAUSA PARA OS VALORES CORRETOS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida de ofício a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.

Sentença reformada para julgar extinta a presente demanda DE OFÍCIO, por ser norma de ordem pública.

Quando detectado pelo magistrado que o valor da causa não condiz com a realidade, deve o mesmo realizar a devida adequação, de onde, o valor da litigância deve se pautar pelo real valor da causa e não pelo irrisório valor dado na exordial, de onde, tal conduta ainda impõe na aplicação da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, com a revogação da gratuidade de justiça, pois quem age de má-fé se utilizando do Poder Judiciário não é merecedor da gratuidade de justiça, que deve ser reservada àqueles que agem de boa-fé.

RECURSO CONHECIDO E DE OFÍCIO PELA SUA EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou Improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora por litigância de má-fé.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que, em que pese os documentos juntados, com a contestação, não consta valor compatível com a inscrição nos órgãos de proteção ao credito.

Requer a procedência da ação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A
presente ação foi ajuizada em data de 10/12/2018, onde o autor discute uma negativação nos Órgãos de Proteção ao Credito no valor de R$ 71,24 (setenta e um reais e vinte e quatro centavos). Vejamos o extrato:

Após detida análise dos autos e, em especial, em consulta ao sistema PROJUDI, constato que A MESMA QUESTÃO JÁ FOI DECIDIDA NO FEITO ajuizado em data de 22/03/2017 sob o n°
8016829-38.2017.811.0002, cuja sentença de improcedência transitou em julgado em data de 05/12/2017. Vejamos o extrato juntado há época:

Dispõem os §§ 1º e 4º do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

O que se observa nos autos é que a parte ajuizou a ação em que a matéria transitou em julgado, de onde, protocola nova demanda na expectativa de galgar alguma indenização, porém, tal é vedado, pois se já está decidido e com o trânsito em julgado,
não pode vir novamente à baila a análise do mesmo fato e mesma causa de pedir, sob pena de novo julgamento e total insegurança jurídica.

Nos autos de 2017 o juiz já julgou improcedente a ação, sendo vedado a parte ajuizar outra ação sobre o mesmo fato.

Porém, neste momento, ainda cabe a análise acerca da litigância de má-fé que foi aplicada em 1º grau
, de onde a mesma fica mantida neste momento, pelo fato de que o autor se utilizou de subterfúgio de ajuizar de novo a mesma ação, em momento posterior, se utilizando inclusive de outro sistema judicial, na tentativa de se esconder em tal expediente e tentar novamente aquilo que já havia sido negado, de onde, registro ainda que a má-fé já se evidencia desde o início, pois, o valor da causa tem como míseros R$ 71,24 (setenta e um reais e vinte e quatro centavos), já na tentativa de se levar a pena de litigância, tentar leva-la em patamar pequeno, de onde, o próprio artigo 81 do NCPC, já prevê a possibilidade, de, em tais casos o magistrado fixar em valores maiores, de onde, o magistrado de 1º grau, não observou esse subterfúgio e arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, efetivo a correção do valor da multa, ante a sua ínfima fixação não sendo o correto valor da causa, até porque o mesmo pediu o valor da indenização por danos morais no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), de onde somente pode se retirar que o correto valor da causa seja no mínimo esse, razão pela qual, realizo o arbitramento em 9,9 % sobre esse valor, que é o correto valor da causa a título de multa de litigância de má-fé.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
reconheço a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil,

Nos moldes anteriormente já descritos, condeno o recorrente ao pagamento de multa de litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante da correção do valor da causa ante a irreal informação da exordial.

Diante da condenação em litigância de má-fé, inexiste ainda se falar em gratuidade de justiça, de onde, tal instituto serve apenas para quem vem em juízo de boa-fé sob pena de se estimular tal indevida conduta sem nenhuma penalidade, de onde, ante a impossibilidade de se coadunar a gratuidade de justiça com a litigância de má-fé,
revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida e condeno o recorrente ainda ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10 % sobre o valor correto da causa (R$ 10.000,00 – dez mil reais, já explicitado anteriormente no tópico da litigância de má-fé).

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020